Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008481-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL - CNPJ: 23.956.882/0001-69 (APELANTE), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE ATO FALIMENTAR – PROVA INSUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO § 2o, ARTIGO 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto a decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e enfrentou os elementos essenciais da controvérsia, não configurando ofensa ao art. 489, §1o, do CPC.

A decretação da falência com fundamento no art. 94, III, "b", da Lei 11.101/2005 exige prova inequívoca de que o devedor tenha praticado negócio simulado ou alienação fraudulenta de bens, com o dolo específico de fraudar credores ou retardar pagamentos, não se prestando a ação de falência a servir como mera via coercitiva de cobrança de dívida.

Considerando que o tempo de tramitação do feito, julgado de forma antecipada, com base em prova documental pré-constituída e sem dilação probatória, revela-se proporcional e adequado reduzir os honorários advocatícios para o mínimo legal, em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL contra sentença de Id. 281116851, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA no 1008481-06.2024.8.11.0003 ajuizada em face de SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 281116853, a apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de cessão de direitos creditórios com a apelada, abrangendo as cessões nos 2311240025, 2311270034 e 2311290026, com endosso translativo das respectivas duplicatas para liquidação direta pelos sacados.

Afirma que ao tentar receber os créditos, foi surpreendida com manifestações dos sacados (FRIBON Transportes e ADM Transportes Aurora), que negaram o reconhecimento das duplicatas e a emissão dos respectivos boletos.

Assevera que houve a emissão de duplicatas sem lastro, caracterizando ato falimentar tipificado no art. 94, III, "b", da Lei no 11.101/2005 e, inclusive, crime previsto no art. 172 do Código Penal.

Consigna que a sentença desconsiderou provas incontestáveis (contratos de cessão, e-mails dos sacados, certidões de protesto e ações trabalhistas contra a apelada), resultando em erro na apreciação da prova e violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Menciona, em seguida, que a apelada enfrenta grave crise econômico-financeira, evidenciada em diversos processos trabalhistas, corroborando a presunção de insolvência jurídica.

Defende, ao final, o preenchimento das exigências legais para a procedência da ação, requerendo a reforma da sentença para que seja decretada a falência da apelada.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para retorno dos autos à origem, para apreciação das provas. E, caso mantida a improcedência, protesta pela exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 281116857, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Falência, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A insurgência da apelante repousa, em síntese, na alegação de que a requerida teria praticado ato de falência consistente na emissão de duplicatas sem lastro, com o intuito de fraudar credores, ato tipificado no art. 94, III, “b”, da Lei no 11.101/2005, e no art. 172 do Código Penal. Sustenta que as provas carreadas aos autos — em especial e-mails trocados com os sacados e certidões de protesto — comprovariam a prática do ato falimentar, postulando, assim, a decretação da falência da apelada.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, rechaça a tese recursal, asseverando que o pedido de falência foi instrumentalizado como mero mecanismo coercitivo para cobrança de dívida; que a prática de ato falimentar não restou comprovada; e que se encontra em processo de recuperação judicial deferido, o que impede, inclusive, a decretação de falência.

O Ministério Público opinou de forma convergente com a sentença, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da sentença.

Em sede preliminar, a apelante alega que a sentença recorrida incorreu em grave erro procedimental, na medida em que desconsiderou provas robustas que, segundo sustenta, demonstrariam, de forma inequívoca, a prática de ato de falência pela apelada, nos termos do art. 94, III, "b", da Lei no 11.101/2005.

Afirma que o Juízo
a quo
limitou-se a reproduzir, em essência, a manifestação do Ministério Público, sem enfrentar de modo suficiente os documentos trazidos aos autos, especialmente os e-mails dos sacados e as certidões de protesto, vulnerando, assim, o princípio da fundamentação das decisões judiciais consagrado no art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC.

É certo que o dever de fundamentação das decisões judiciais é corolário do princípio republicano e do direito fundamental à motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República.

Entretanto, compulsando detidamente os autos e a sentença hostilizada, verifico que o julgador de origem: contextualizou o pedido formulado na inicial; analisou os documentos essenciais apresentados e expressamente transcreveu trechos do parecer ministerial que apreciaram, inclusive, os e-mails dos sacados e os elementos de prova relativos às duplicatas.

Não se trata, portanto, de decisão lacônica ou omissa, mas de pronunciamento judicial que, embora contrário ao interesse da apelante, trouxe motivação suficiente e coerente com o entendimento firmado, como bem evidencia o seguinte trecho:

“Em detida análise aos documentos, nota-se que a parte autora apresentou o pedido feito ao Ministério Público para análise dos fatos, instrumento de protesto realizado pelo autor de nota promissória referente a obrigação com o requerido, cópia de certidão positiva de protesto na qual consta menção ao valor da duplicata referente ao termo de cessão no 2311290026 emitida por F.T. Transporte (posteriormente cedida pelo demandado), e cópia de alguns e-mails trocados tratando da divergência do pagamento e/ou existência de valores a serem recebidos pelo aqui demandante.

Assim, ao ver ministerial, a parte autora não produziu provas suficientes quanto à finalidade do ato de lesar ou postergar o pagamento de credores com prejuízo à atividade empresarial.

Diante disso, não visualizo a alegada violação ao art. 489, §1o, do CPC, tampouco nulidade apta a justificar a cassação da sentença.

Ademais, cumpre advertir que eventual erro na valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação, e a discordância da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculada no plano do mérito, não sendo cabível converter em nulidade aquilo que configura, em essência, mera divergência quanto à subsunção dos fatos à norma.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito.

Colhe-se dos autos que a autora pretendeu a decretação de falência da ré, com fundamento no art. 94, III, "b", da Lei no 11.101/2005, em razão da cessão de créditos oriundos das duplicatas comerciais formalizadas pelas cessões nos 2311240025, 2311270034 e 2311290026, no montante total de R$836.261,42, cuja inadimplência motivou a comunicação da autora aos sacados.

Em resposta, as empresas FRIBON TRANSPORTES e ADM TRANSPORTES AURORA negaram o reconhecimento das obrigações, situação que, no entender da apelante, evidenciaria a emissão de duplicatas sem lastro - fato que, a seu ver, consubstancia ato de falência.

O pedido de falência, portanto, não decorreu de simples inadimplemento de título protestado, mas de suposta fraude na emissão dos títulos cedidos e posterior tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante cessão desses créditos.

Pois bem.

Pelo que se depreende da leitura da petição inicial, a demanda tem como pressuposto o art. 94, III, “b”, da Lei no 11.101/2005 e art. 97, IV, da LFRJ, assim redigidos:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

[...]

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

[...]

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

“Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

[...]

IV – qualquer credor.”

A jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a decretação da falência com este fundamento exige prova inequívoca e robusta do elemento volitivo doloso — ou seja, de que a conduta do devedor teve, de fato, o escopo de fraudar credores ou retardar pagamento.

No presente caso, a prova trazida aos autos não se revela hábil a comprovar, de forma cabal, a prática de ato falimentar.

Como bem assentou o parecer ministerial:

“O negócio simulado, embora se constitua sempre ilícito, somente se caracterizará como ato de falência se demonstrado que foi feito com uma das duas finalidades previstas pelo texto legal (fraude a credores ou postergação de pagamentos). Não se pode presumir, na hipótese, que houve prática de ato de falência.”

Além disso, os próprios elementos probatórios - notadamente os e-mails dos sacados - não bastam, por si sós, para caracterizar a existência de negócio simulado ou fraude dolosa da parte requerida.

O que se extrai é uma disputa negocial acerca da origem das duplicatas e eventual inadimplemento, matéria que encontra seu foro natural nas vias ordinárias próprias (ação de cobrança), e não no juízo falimentar.

Ressalte-se, ainda, que a requerida se encontra sob o manto de processo de recuperação judicial regularmente deferido, e conforme bem observou o Ministério Público:

“não se conclui de forma idônea pelos elementos de cognição/convencimento então carreados aos autos que a parte requerida ocultou e/ou dissimulou o recebimento de ativos visando fraudar credores ou retardar o pagamento de dívidas.”

Assim, a tentativa de transformar tal disputa em pedido de falência representa um claro desvio da finalidade do instituto, que não se presta à tutela de interesses individuais isolados.

Não se desconhece que a Lei n. 11.101/2005 não elencou o estado de insolvência como um dos pressupostos para a decretação da falência, porém tendo em vista os grandes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o falido, mas todos credores, seus contratos, suas relações jurídicas e seus bens, o exame judicial do pedido de falência deve ser criterioso, sobretudo em respeito ao princípio da preservação da empresa.

A questão já foi abordada neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. “Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.” (N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (N.U 1005066-44.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO
– LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA –
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”
. Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.- (N.U 1003372-65.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

FALÊNCIA – REQUISITOS FORMAIS – ART. 94, I, LEI N. 11.101/2005 –
DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA – PEDIDO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade.
Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”.

(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

Portanto, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, tenho que andou bem o Juízo de primeiro grau em extinguir tal feito sem a análise de mérito.

Desse modo, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo se o principal objetivo da parte requerente é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.

Da condenação em honorários advocatícios: pedido de exclusão ou redução.

A apelante, de forma sucessiva, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a superveniência da recuperação judicial da apelada implicaria na extinção do feito sem exame de mérito, afastando a sucumbência.

Caso não acolhido tal pleito, postula, subsidiariamente, a redução do percentual fixado em 15% sobre o valor da causa, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Quanto ao pedido de exclusão da verba sucumbencial, entendo que não assiste razão à apelante.

A sentença ora recorrida julgou expressamente o mérito da demanda, proclamando a improcedência do pedido de falência, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial. DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Assim, não se trata de extinção sem julgamento de mérito decorrente da superveniência da recuperação judicial da apelada. Ao contrário, o juízo enfrentou as questões suscitadas, examinou as provas e concluiu pela ausência dos pressupostos legais para a decretação da falência.

Desse modo, a simples existência de recuperação judicial em trâmite não impede que a ação seja julgada, tampouco afasta o regime ordinário de sucumbência, o qual é aplicável às ações propostas anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, como no caso vertente.

Neste contexto, a ação foi julgada improcedente com resolução do mérito e a parte autora, ora apelante, restou inteiramente vencida, não havendo fundamento jurídico para afastar a condenação em honorários advocatícios, decorrente do princípio da causalidade e da norma do art. 85 do CPC.

No que concerne ao pedido sucessivo de redução do percentual de 15% sobre o valor da causa fixado na origem, entendo que merece parcial acolhimento.

Com efeito, à luz do art. 85, § 2o, do CPC, impõe-se a consideração de fatores como o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o patrocínio da causa.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 2024, houve julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, com decisão fundada em prova documental pré-constituída. Não se evidenciou trabalho instrutório complexo nem necessidade de maior dispêndio temporal. O grau de zelo profissional foi adequado, mas não demandou esforço extraordinário.

Por essas razões, em observância aos princípios da proporcionalidade e da moderação, tenho que se justifica a redução da verba honorária para o mínimo legal 10% sobre o valor atualizado da causa, o que se harmoniza com a orientação jurisprudencial consolidada:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA FIXADA EM R$5.000,00 - EXCESSO EVIDENCIADO - VALOR REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a verba honorária é fixada em valor excessivo, considerando a natureza da causa, a sua simplicidade, o julgamento antecipado da lide e o tempo despendido pelo causídico, a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1017007-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025